Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013076-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KALLEB FABRICIO DO PRADO - CPF: 018.656.591-77 (AGRAVANTE), NILTON DE CAMPOS - CPF: 545.589.481-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA – ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar na reintegração de posse se submete à observância dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência, de modo que na sua presença, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013076-33.2019
.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

KALLEB FABRICIO DO PRADO

AGRAVADO(S):

NILTON DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KALLEB FABRICIO DO PRADO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Ester Belém Nunes
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1011052-60.2018.8.11.0002, proposta por
NILTON DE CAMPOS,
que deferiu a reintegração liminar na posse do imóvel urbano
localizado Rua Etevaldo Rodrigues, quadra 19,
lote 03
, bairro Ikaray, naquele município.

Aduz que a ação foi intentada na origem pelo ora agravado que afirma ser o legítimo proprietário do referido imóvel e que, em maio de 2018, foi invadido pelo ora agravante, levando-o a registrar Boletim de Ocorrência noticiando o esbulho, cujo documento serviu de suporte à decisão agravada.

Entretanto, defende que se encontra na posse do referido bem desde quando seus pais adquiriram a casa vizinha a ele – lote 04 – em 1997, já que o terreno se encontrava completamente abandonado e era utilizado pela comunidade como depósito de lixo, sendo que, desde então, passou a zelar pela sua manutenção e conservação.

Para tanto, sustenta que aterrou, instalou padrão de energia e portão, construiu muro e plantou árvores frutíferas, cujo gasto alcança aproximadamente R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), carreando registros fotográficos para confirmar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos.

Ao final, assevera que
“
as razões apresentadas são suficientes para a reforma da decisão liminar recorrida, visto que o Agravado não se enquadra ao cargo de possuidor pelo que nunca esteve na posse do bem imóvel em litígio”,
razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido em 19/09/2019.

Contraminuta lançada no id. 18134492, onde o agravado pede a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a insurgência do agravante reside no deferimento
em favor do ora agravado,
de
medida reintegratória do
“
imóvel urbano
localizado Rua Etevaldo Rodrigues, quadra 19,
lote 03
, Bairro Ikaray, no Município de Várzea Grande”
, sob o fundamento de que a posse anterior ao alegado esbulho não foi comprovada, já que a exerce por mais de 20 (vinte anos).

Com o recurso, trouxe cópia do Contrato de Compra e Venda do imóvel vizinho ao ora litigado, também localizado na mesma Quadra 19,
Lote 04
, a fim de comprovar que lá reside com seus pais desde 1997, além de contas de energia em seu nome e com endereço indicando o Lote 03 e fotos da parte de dentro do terreno.

Sustenta que os documentos que amparam a decisão agravada - comprovação da propriedade e Boletim de Ocorrência – não se prestam à conclusão de que a posse anterior ao esbulho era exercida pelo autor/agravado, já que sempre zelou pela
conservação e manutenção do imóvel, o que, neste momento, devem ser sopesado.

É certo que na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, para que o pedido liminar reintegratório de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve obrigatoriamente comprovar os seguintes requisitos: a posse, ocorrência da turbação ou do esbulho, sua data e a efetiva perda.

Humberto Theodoro Júnior leciona que
"a lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo quando não haja a necessária comprovação"
(
in
Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 135).

Por óbvio, ao magistrado é conferido, em fase preliminar, o exame da plausibilidade da medida e não certeza, porém, ao confrontar as provas apresentadas até agora, é possível concluir que o agravado não só comprovou ser o titular do imóvel litigado, como também o esbulho da sua posse levado a termo no Boletim de Ocorrência que instruem os autos.

Noutro canto, a posse sustentada pelo agravante escoram-se em meras alegações, pois os documentos apresentados não são capazes de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Portanto, a decisão agravada não merece reparo algum, devendo assim prevalecer até o término do processo, mediante sentença de mérito.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar a concomitância dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal. II – Até que produzidas provas em sentido contrário, se revela prudente a conservação da situação fática de exercício da posse sobre o imóvel adquirido em condomínio."

(N.U 1018822-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse e preservou o status quo ante.”
(N.U 1009538-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020